Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716256-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON RODRIGO DE SOUZA AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O O Agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem requereu o benefício (ID 17054874), razão pela qual deixo de determinar a juntada dos documentos necessários para a concessão do benefício. À parte Agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator